Tribunal: TJMT
Processo: 1023559-20.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023559-20.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), COMERCIO DE ALIMENTOS MBG LTDA - EPP - CNPJ: 01.094.122/0001-57 (AGRAVADO), MYRIAN CARLA CARDOZO SANTOS WALACHEKI - CPF: 009.687.581-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE
INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA QUE RECONHECE A QUITAÇÃO TOTAL DA DÍVIDA E JULGA EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – NATUREZA TERMINATIVA – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO CÍVEL – INADEQUAÇÃO DA VIA INSTRUMENTAL ELEITA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE

– MANIFESTA INADMISSIBILIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que que reconhece a quitação da dívida e julga extinto o processo, com resolução de mérito, possui natureza terminativa, motivo pelo qual contra ela cabe apenas recurso de apelação, nos termos dos arts. 203, § 1o, e 485 do Código de Processo Civil.

É inaplicável, no caso, o princípio da fungibilidade recursal, por não configurar erro escusável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0007684-57.2015.8.11.0037, movido por COMÉRCIO DE ALIMENTOS MBG LTDA., dentre outras providências, reconheceu a quitação total da dívida e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 526, §3o, do Código de Processo Civil.

Em breve síntese, o recorrente sustenta que o valor encontrado é diverso do apontado pela contadoria, sendo de extrema necessidade a designação de perícia nos autos, tendo em vista a divergência apontada e a necessária verificação de documentos anexados. Afirma que houve cerceamento de defesa e ofensa à garantia constitucional prevista no art. 5°, inciso LV do nosso Ordenamento Pátrio.

Pede o provimento do recurso e a reforma do
decisum
agravado.

Não houve pedido realizado em caráter de urgência (Id. 153771199).

Regularmente intimada, a recorrida deixou transcorrer,
in albis
, o prazo ofertado para contraminuta (Id. 158395185).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - inadequação da via eleita.

Eminentes pares.

O recurso não comporta conhecimento.

É incabível a interposição de agravo de instrumento no caso concreto, haja vista que a decisão de origem se trata de sentença, a qual reconheceu a quitação da dívida e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, sendo este o motivo da insurgência por via de agravo de instrumento.

A rigor, em sendo extinta a execução, caber-se-ia a interposição de recurso de apelação:

“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz,
com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o.

§ 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.

§ 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário”.

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - homologar:

[...]

b) a transação;

“Art. 1.009. Da sentença cabe apelação”

A propósito, colaciono alguns arestos que bem enfrentaram questão semelhante,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL, COM BAIXA E ARQUIVAMENTO DO FEITO. RECURSO CABÍVEL.APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. Da decisão que determina a extinção do feito executivo cabe apelação, nos termos do art. 1.009, do CPC/2015. A decisão recorrida, acolhendo a exceção de pré-executividade, determinou a extinção do feito executivo, com seu arquivamento e baixa sendo inequívoca sua natureza terminativa. Assim, tendo em vista o erro grosseiro no manejo do recurso cabível, inviável a fungibilidade recursal. O não conhecimento do recurso é, pois, medida que se impõe. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (Agravo de Instrumento No 70077837425, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em 25/05/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. CARACTERIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. Na forma dos artigos 203 e 1.015, caput e parágrafo único, do CPC/15, o recurso cabível para atacar a decisão que rejeita a exceção de pré-executividade e determina o prosseguimento do processo de execução é o agravo de instrumento, uma vez não se trata de decisão terminativa, mas, sim, de decisão interlocutória, pois não houve extinção da execução fiscal. Com isso, a interposição de apelação configura erro grosseiro, a vedar a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes do STJ e desta Corte. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO POR APLICAÇÃO DO ART. 932, INCISO III, DO CPC.” (Apelação Cível No 70076628205, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 15/05/2018)

“DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. .EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. DESCABIMENTO DO RECURSO MANEJADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO. ATO DO RELATOR. ART. 932, III, DO NOVO CPC. A decisão que acolhe a exceção de pré-executividade, julgando extinta a execução fiscal por ilegitimidade passiva é terminativa, motivo pelo qual contra ela cabe apenas recurso de apelação, nos termos dos arts. 203, § 1o e 485 do Código de Processo Civil de 2015. Ademais, é inaplicável, no caso, o princípio da fungibilidade recursal, por não configurar erro escusável. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.” (Agravo de Instrumento No 70077914125, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em 05/06/2018)

Portanto, não se conhece do recurso quando ausente um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade, qual seja, o cabimento.

Outrossim, inaplicável, na espécie, o princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grave.

Dispositivo.

Com estas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023